Tribunal: TJBA
Processo: 8010789-19.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010789-19.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELTON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA PAULA VIEIRA DE SOUSA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. PRAZO LEGAL EXCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidor visando à reparação por danos morais e materiais decorrentes de defeito apresentado em aparelho de televisão adquirido em maio de 2021, o qual teria se manifestado em março de 2023, sendo ajuizada a demanda apenas em dezembro de 2024.

2.
Encontra-se configurada a decadência do direito à pretensão indenizatória, uma vez que se trata de vício aparente em produto durável, cujo prazo legal para reclamação é de 90 dias, conforme estabelece o art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo comprovação de vício oculto ou causa suspensiva/interruptiva da contagem.

3.
A responsabilidade do fornecedor em casos de vício oculto deve observar a vida útil do produto, mas exige conduta diligente do consumidor, o que não se verifica quando há recusa em autorizar o reparo e omissão por mais de um ano entre o primeiro defeito e a nova tentativa de solução, afastando a tese de vício oculto.

4.
Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010789-19.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante ELTON LIMA DOS SANTOS e como apelada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .